Tribunal: TJPA
Processo: 0004678-23.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004678-23.2016.8.14.0005

APELANTE: ARAUJO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

APELADO: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Araújo Transportes e Serviços Ltda., visando à integração do v. acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, mantendo a sentença de improcedência prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira – PA, sob fundamento de ausência de nexo causal e previsão contratual de responsabilidade da locadora pela contratação de seguro.

2 – A embargante aponta contradição, sob o argumento de que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconheceu cláusula contratual que transfere à autora a obrigação de contratar seguro, concluiu pela inexistência de responsabilidade do recorrido, mesmo reconhecendo que o evento danoso decorreu de manifestação de trabalhadores vinculados à empresa ré. Alega, ainda, omissão quanto à análise dos artigos 186, 927, 932, 933 e 569 do Código Civil, sustentando que haveria responsabilidade objetiva do recorrido pelos atos de seus prepostos.

3 – I – Não há contradição no julgado, pois o acórdão distinguiu adequadamente a repartição de riscos assumida contratualmente da inexistência de nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil, tendo concluído que o evento danoso decorreu de ato de terceiros, desvinculado de conduta imputável à parte ré.
II – Inexiste omissão, uma vez que a decisão enfrentou todos os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que sem menção expressa a cada dispositivo legal invocado, conforme jurisprudência consolidada.
III – Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo, salvo em hipóteses excepcionais de vício que, quando inexistente, não autoriza a atribuição de efeitos infringentes.

4- EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004678-23.2016.8.14.0005
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA – PA
RECORRENTE: ARAÚJO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
RECORRIDO: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Araújo Transportes e Serviços Ltda.
, nos autos da
Apelação Cível nº 0004678-23.2016.8.14.0005
, interpostos contra o v.
acórdão de ID 23793979
, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por contra o
Consórcio Construtor Belo Monte
.

Na origem, a ação buscava a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 170.000,00 (valor do veículo sinistrado) e R$ 305.243,50 (lucros cessantes), alegando que o ônibus da Embargante foi incendiado por funcionários da empresa Ré durante manifestação no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, local sob responsabilidade do recorrido.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que (1) o contrato firmado entre as partes previa a responsabilidade da locadora pela contratação do seguro dos veículos, (2) não havia prova da negativa de cobertura securitária, e (3) inexistia nexo de causalidade entre o dano e qualquer conduta da ré.

Em sede de
Apelação
, a autora reiterou a tese de responsabilidade da apelada e alegou que a ausência de seguro não afastava o dever de indenizar, por se tratar de vandalismo praticado por trabalhadores da ré. O recurso foi desprovido por este E. Tribunal, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, a Embargante suscita os vícios de
contradição
e
omissão
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Aduz que o acórdão incorreu em
contradição
ao afirmar, de um lado, que havia cláusula contratual prevendo a responsabilidade da locadora pela contratação de seguro e, por outro, reconhecer a ausência de nexo de causalidade para imputar responsabilidade à ré, alegando que o incêndio decorreu de manifestação de trabalhadores, o que, segundo a Embargante, se relaciona diretamente à atuação da contratante.

Sustenta, ainda, a existência de
omissão
quanto à apreciação dos artigos 186, 927, 932, 933 e 569 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil por ato ilícito e da obrigação do locatário de zelar pelos bens locados. Argumenta que, sendo o incêndio causado por funcionários da empresa Ré, haveria responsabilidade objetiva da mesma.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de que o acórdão seja reformado para julgar procedente a ação indenizatória, condenando o Consórcio Construtor Belo Monte ao ressarcimento integral dos danos.

Em contrarrazões (ID 24644484), o recorrido sustenta a
inexistência de qualquer omissão ou contradição
no acórdão embargado. Alega que os fundamentos do julgado são claros, coesos e devidamente motivados. Ressalta que os embargos são meramente protelatórios, com o único propósito de rediscutir matéria já enfrentada pelo acórdão.

Assevera que, quanto à alegação de contradição, o julgado observou que o contrato previa a responsabilidade da locadora pela contratação do seguro, sendo esta omissão exclusiva da Embargante. Ainda, o incêndio fora causado por terceiros em via pública, afastando o nexo de causalidade e a responsabilidade da ré.

Quanto à suposta omissão quanto aos dispositivos legais mencionados, argumenta o recorrido que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos indicados pelas partes, devendo apenas decidir sobre os pontos controvertidos essenciais à solução da lide.

Ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos, com a manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004678-23.2016.8.14.0005
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA – PA
RECORRENTE: ARAÚJO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
RECORRIDO: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ARAÚJO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
contra acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada em face do
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
.

A embargante sustenta a ocorrência de vícios no julgado, especificamente contradição e omissão, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, postulando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão.

DOS FUNDAMENTOS

Da natureza e finalidade dos embargos de declaração

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos que comprometam a clareza, completude ou correção do julgado. Sua função precípua não é a de permitir nova discussão do mérito, mas sim a de eliminar obscuridades, contradições ou omissões que impeçam a adequada compreensão da decisão.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento deste recurso, exigindo a demonstração objetiva dos vícios alegados. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é uníssona ao vedar a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

Da alegada contradição

A embargante aponta suposta contradição no acórdão, alegando que este teria reconhecido, simultaneamente, a existência de cláusula contratual atribuindo à locadora a responsabilidade pela contratação de seguro e a inexistência de nexo de causalidade para imputação de responsabilidade à ré.

Tal alegação não procede.

O acórdão embargado estabeleceu, com clareza meridiana, distinção lógica entre dois aspectos fundamentais da controvérsia: de um lado, a distribuição contratual de riscos mediante cláusula que atribuía à autora o dever de contratar seguro para os veículos locados; de outro, a análise do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegadamente sofridos.

A existência de cláusula contratual de mitigação de riscos não se confunde com o reconhecimento de responsabilidade civil da contratante pelos danos ocorridos. Ao contrário, tal cláusula evidencia a assunção consciente, pela locadora, dos riscos inerentes à atividade, incluindo aqueles decorrentes de atos de terceiros.

O acórdão fundamentou adequadamente a ausência de nexo causal ao consignar que o incêndio do veículo decorreu de manifestação de terceiros não diretamente vinculados à ré, em circunstâncias que afastam a configuração de responsabilidade civil por culpa
in vigilando
ou
in eligendo
.

Não há, portanto, contradição interna no julgado, mas sim coerência lógica entre premissas distintas que convergem para a mesma conclusão: a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Da alegada omissão

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar os arts. 186, 927, 932, 933 e 569 do Código Civil, dispositivos que fundamentariam sua tese de responsabilidade objetiva da ré pelos atos de seus prepostos.

Esta alegação tampouco merece acolhimento.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que não há omissão quando as teses jurídicas centrais sustentadas pelas partes são adequadamente enfrentadas pelo julgador, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. O que se exige é o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia, não a análise exaustiva de cada artigo de lei citado pelas partes.

No caso em exame, o acórdão embargado analisou detidamente as teses de responsabilidade civil suscitadas pela autora, concluindo pela ausência dos pressupostos configuradores do dever de indenizar. Examinou-se a questão do nexo de causalidade, elemento essencial da responsabilidade civil, concluindo-se que o evento danoso decorreu de ato de terceiros não vinculados diretamente à ré, em circunstâncias que afastam qualquer responsabilidade desta.

A análise da responsabilidade por atos de prepostos pressupõe a demonstração de que os agentes causadores do dano atuavam sob subordinação e em benefício do suposto responsável. O acórdão consignou que o incêndio foi perpetrado durante manifestação de trabalhadores, circunstância que não caracteriza atuação a serviço da empresa ou sob sua direção, afastando a incidência dos arts. 932 e 933 do Código Civil.

Quanto ao art. 569 do Código Civil, que trata das obrigações do locatário, sua aplicação foi implicitamente analisada quando o acórdão reconheceu que a responsabilidade pela contratação de seguro incumbia à própria locadora, evidenciando que os riscos da atividade foram conscientemente assumidos por esta.

Dos efeitos infringentes pretendidos

A embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, pretendendo a reforma do acórdão para julgamento de procedência da ação indenizatória.

Tal pretensão revela o equívoco na utilização da via recursal eleita.

Os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos em hipóteses absolutamente excepcionais, quando a correção do vício identificado implique necessariamente alteração do resultado do julgamento. Não sendo este o caso, pois ausentes os vícios alegados, não há fundamento para a pretendida modificação do julgado.

A tentativa de utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito constitui prática vedada pela jurisprudência, por importar em desvirtuamento da finalidade deste instituto processual.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ARAÚJO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
, mantendo incólume o acórdão embargado, por ausência dos vícios alegados.

O julgado impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, tendo enfrentado todas as questões essenciais à solução da controvérsia. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025